Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. CONDENAÇÃO PELO SEGUNDO CRIME MANTIDA. ABSOLVIÇÃO PELO PRIMEIRO CRIME. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de nulidade pela ausência de cadeia de custódia carece de prova concreta, não havendo demonstração de adulteração ou quebra do trajeto probatório nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. A autoria do crime ocorrido em 13/06/2024 não pôde ser confirmada, pois as imagens de baixa resolução não permitem o reconhecimento do réu, inexistindo prova técnica pericial que relacione o agente às imagens. 2.1. O relato da vítima se mostra isolado, em cotejo com a negativa de autoria firmada pelo réu, e a ausência de outras provas.
3. O conjunto probatório referente crime tentado em 14/06/2024 — consistente na confissão do réu, nos depoimentos da vítima e do policial, bem como nos documentos do flagrante — é suficiente para a condenação.
4. Quanto à modulação de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal, em decorrência da existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal. 4.1. Justificado, todavia, o aumento da pena-base pouco acima desse parâmetro, pelo fato de o réu ostentar dois registros caracterizadores de antecedente penal e ambos pela prática de crimes também contra o património, demonstrando sua recalcitrância.
5. Correta a redução da pena em metade pela tentativa, diante da fase intermediária do iter criminis.
6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. A manutenção do regime semiaberto é adequada, considerando a reincidência específica e os maus antecedentes do réu.
8. Recursos conhecidos. Desprovido o do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa.